Tribunal: TJSP
Processo: 1000764-86.2015.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E DA RECONVENÇÃO. APELAÇÃO DA RÉ RECONVINTE PARCIALMENTE PROVIDA.

RESILIÇÃO CONTRATUAL. DESCONTOS DECORRENTES DA PERMISSÃO DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. DISPONIBILIZAÇÃO PELA AUTORA. INÉRCIA DA RÉ EM EFETUAR A RETIRADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E DA RECONVENÇÃO. APELAÇÃO DA RÉ RECONVINTE PARCIALMENTE PROVIDA.

RESILIÇÃO CONTRATUAL. DESCONTOS DECORRENTES DA PERMISSÃO DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. DISPONIBILIZAÇÃO PELA AUTORA. INÉRCIA DA RÉ EM EFETUAR A RETIRADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS. AUSÊNCIA. MULTA COMPENSATÓRIA DEVIDA NOS TERMOS DO CONTRATO. A ação principal e a reconvenção versaram sobre os efeitos advindos do encerramento de contrato realizado entre as partes. A resilição promovida pela autora e ausência de culpa contratual da ré terminaram atingidas pela coisa julgada material. Recurso da ré reconvinte que versa sobre os desdobramentos da resilição por iniciativa da autora. Primeiro, não é devida a restituição dos descontos concedidos à autora para o pagamento das mensalidades. Aplicação condicionada à permissão de utilização do projeto para divulgação publicitária. Cabia à ré fazer ou não uso da autorização para veiculação de imagem. Ausência de previsão de perda da redução de preço na hipótese de encerramento antecipado do contrato. Segundo, indevida a indenização pela ausência de entrega dos equipamentos. Aplicação do princípio da boa-fé contratual. Artigo 422 do Código Civil. Competia à ré, que entregou os equipamentos, providenciar sua retirada. Disponibilização demonstrada pela autora (fls. 91 e 496/498). Terceiro, não restou configurada a prestação de serviços adicionais. Serviços apontados que decorriam do objeto do contrato. Previsão contratual de suporte ilimitado (fl. 49). Ré que não manifestou, no decorrer dos meses, a intenção de exigir o pagamento de horas adicionais. Aplicação da boa-fé objetiva. Quarto, devida a multa compensatória nos termos ajustados no contrato (50% do valor das mensalidades devidas até a conclusão), afastando-se a redução determinada em primeiro grau. Ausência de abusividade. Valor compatível com o fim econômico do negócio jurídico. Contrato paritário. Precedentes da Turma Julgadora. E quinto, indevida a inversão da distribuição do ônus sucumbencial. As duas partes sucumbiram na ação e na reconvenção. Uma vez acolhido o pedido de majoração da multa realizado pela ré reconvinte, fica prejudicada a pretensão de alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Redimensionamento. Ação principal julgada parcialmente procedente. Reconvenção julgada parcialmente procedente em maior extensão em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.